Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-21.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-21.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: LUCINEIDE TELES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535, INCISO IV,
§ 2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA.
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que
rejeitou a impugnação à execução e
determinou a expedição do ofício requisitório competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apuração do
quantum
observou os critérios definidos no título executivo judicial exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em apreço, a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ente federativo executado, baseou-se, entre outros argumentos, na alegação de excesso de execução, rejeitada na origem, o que deu ensejo à interposição da insurgência

sub examine
.

4. Ocorre que não foi carreado aos autos juntamente com a defesa incidental demonstrativo de cálculo apontando o valor supostamente devido, donde se infere que o município recorrente não atendeu ao preceito do parágrafo 2º, do artigo 535, do Código de Processo Civil.

5. Com efeito, ausente demonstrativo discriminado do cálculo, não há como se reconhecer o alegado excesso da execução.

6. C
oncernente aos honorários advocatícios arbitrados na sentença exequenda, ditos excessivos, a execução de tal verba
guarda estrita correspondência à coisa julgada, em homenagem ao regramento da fidelidade ao título executivo, a teor do artigo 509, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000133-21.2011.8.05.0138
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA e como apelada LUCINEIDE TELES DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02